Tribunal: TCU
Processo: 000.759/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que tratou de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 4F, localizado no segmento entre Ilhéus-BA e Caetité-BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das deliberações constantes no Acórdão 2973/2021-TCU-Plenário (TC Processo 016.063/2019-8 ), que tratou de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 4F, localizado no segmento entre Ilhéus-BA e Caetité-BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 2973/2021-TCU-Plenário ; 9.2. assinar prazo de 180 dias para que a Infra S.A. conclua o atendimento ao item 9.1 do Acórdão 2973/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Infra S.A., com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 60 dias, em caso de decisões judiciais que impeçam a continuidade dos processos administrativos a seguir listados, a instauração e/ou o envio das correspondentes tomadas de contas especiais, adote as medidas necessárias na busca de reverter referidas decisões, informando ao Tribunal, no mesmo prazo, quais medidas foram tomadas e qual é a situação atualizada de cada um dos processos: 9.3.1. Processo 51402.237812/2019-35 (lote 1F); 9.3.2. Processo 51402.237813/2019-81 (lote 2F); 9.3.3. Processo 51402.237814/2019-24 (lote 3F); 9.3.4. Processo 51402.237797/2019-25 (lote 4F); e 9.3.5. Processo 51402.237815/2019-79 (lote 5F); 9.4. restituir os autos à AudPortoFerrovia para prosseguimento do monitoramento das medidas em cumprimento do Acórdão 2973/2021-TCU-Plenário ; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Infra S.A.